Tribunal: TJSP
Processo: 2184535-11.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Razões recursais divorciadas do quanto apreciado em sede recursal.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2184535-11.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante NEIVA
APARECIDA RAMOS PEREIRA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184535-11.2015.8.26.0000/50000 - Avaré 2/2
EMBARGANTE: NEIVA APARECIDA RAMOS PEREIRA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135457
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado Razões recursais
divorciadas do quanto apreciado em sede recursal.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
151/167, entendendo ter havido omissão no julgado e, ainda, pretendendo suscitar o
prequestionamento necessário para viabilizar eventual acesso à via recursal excepcional.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
O acórdão embargado conheceu em parte e, na parte conhecida, negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco executado.
Não conseguiu o embargante apontar qual seria o ponto obscuro,
contraditório ou em que teria ocorrido omissão no julgado impugnado.
Aliás, as razões recursais são absolutamente divorciadas do quanto foi
apreciado em sede recursal, o que por si só já ensejaria a rejeição dos embargos
apresentados.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator